Tribunal: TJDFT
Processo: 0737224-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-18
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
ADMINISTRATIVO. TERMO DE AJUSTE DE APOIO FINANCEIRO COM O FUNDO DE APOIO À CULTURA. PRORROGAÇÃO. PEDIDO INTEMPESTIVO. SEGURANÇA DENEGADA.
1. O artigo 83 do Decreto Distrital 34785 dispunha que o Termo de Ajuste de Apoio Financeiro com o Fundo de Apoio à Cultura teria vigência por 24 (vinte e quatro) meses, contados de sua assinatura, podendo ser prorrogado por igual período, desde que requerido expressamente pelo beneficiário, cujo pedido deveria ser apresentado até 30 (trinta) dias antes do término de sua vigência. 1.1. Assim, não há se falar em prorrogação automática, uma vez que exigido pedido expresso do beneficiário, tampouco em direito líquido e certo à prorrogação quando a pretensão for apresentada de forma intempestiva.
2. Segurança denegada.